Tribunal: TJDFT
Processo: 0728600-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SOCIEDADE. VÍNCULO SOCIETÁRIO. PROVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MÍNIMO LEGAL.
I – O pedido de exibição de documentos privativos da sociedade é improcedente, pois a existência do vínculo societário entre as partes é controvertida, sendo necessário o prévio reconhecimento judicial em ação autônoma. Art. 404, inc. VI, do CPC e art. 1.191 do CC.
II – Os honorários advocatícios foram fixados no mínimo legal, em 10% do valor da causa, assim, improcede o pedido de redução, art. 85, §2o, do CPC. Mantida a r. sentença.
III – Apelação desprovida.